Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. CURSO DE FORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO CANDIDATA PROVA FÍSICA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar a inclusão da candidata no curso de formação de policial penal. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo devidamente recolhido.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil reparação. A antecipação de tutela tem caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou dano irreversível. É o caso dos autos, uma vez que a agravante alega que tanto houve violação ao princípio da isonomia em razão da aglomeração de candidatas na largada da prova, fato que beneficiou algumas em detrimento de outras, quanto a irregularidade da pista eleita para realização da prova, já que acrescentou 50 metros ao total exigido no edital. Com efeito, em sede de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito. No entanto, a agravante foi eliminada do certame por não haver completado a prova no tempo regulamentar, faltando 100 metros, de acordo com a comissão julgadora. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de forma que sua invalidade exige prova robusta. No entanto, caso restem demonstradas as falhas apontadas pela agravante, esta deveria ter participado do curso de formação, que, a propósito, encontra-se em andamento. Desse modo, usando do poder geral de cautela, e visando a evitar o perecimento do direito da candidata, impõe-se a concessão de tutela provisória. Outrossim, importa esclarecer que se trata de medida acautelatória e protetiva de eventual direito da agravante, sendo certo que, ficando comprovado que, a despeito dos 50 metros a mais na medição da pista, a candidata ficaria fora da prova, a liminar será revogada. Diante de tais ponderações, entendo presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, motivo pelo qual CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a participação da agravante no curso de formação para o cargo de Policial Penal."
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de danos irreversíveis à candidata e da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar a participação da agravante no curso de formação para o cargo de Policial Penal.
VI. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95